Tribunal: TCU
Processo: 011.124/2009-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3699/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, incisos III e V, "a", do Regimento Interno/TCU, em autorizar o oportuno arquivamento deste processo, de acordo com o parecer da unidade técnica, sem prejuízo de fazer as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 011.124/2009-0 (RELATÓRIO DE INSPEÇÃO - MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Benedito Ferreira Marques (XXX.157.613-XX); Edward Madureira Brasil (XXX.468.771-XX); Jeblin Antonio Abraao (XXX.963.461-XX); Winston Garcia (XXX.901.991-XX). 1.2. Interessados: Pedro Celio Alves Borges (XXX.607.191-XX); Ronaldo Veloso Naves (XXX.893.251-XX); Venerando Ribeiro de Campos (XXX.548.701-XX). 1.3. Entidade: Universidade Federal de Goiás. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: Maria Isabel Silva Dias (13.796/OAB-GO) e Denise Silva Dias Vieira (22.437/OAB-GO), representando Venerando Ribeiro de Campos, Pedro Celio Alves Borges e Ronaldo Veloso Naves. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Determinar à Universidade Federal de Goiás que, no prazo de 15 (quinze) dias, conclua o cadastramento e disponibilize para exame desta Corte, via e-Pessoal, o novo ato de aposentadoria do sr. Valderli Borges Nascimento, decorrente da negativa de registro do ato original, sob pena de aplicação aos responsáveis das penalidades previstas na Lei 8.443/1992. 1.8.2. Determinar à AudPessoal que: 1.8.2.1. proceda à imediata autuação e à subsequente instrução dos atos de aposentadoria dos srs. Altamiro José da Costa (e-Pessoal 49273/2018) e Walter Nilton Celestino da Silva (e-Pessoal 87768/2019), aferindo, em particular, a legalidade da inclusão da vantagem "opção de função" nos proventos dos interessados; 1.8.2.2. tão logo disponibilizado o novo ato de aposentadoria do sr. Valderli Borges Nascimento, referido no subitem 1.8.1 acima, proceda a sua imediata autuação e subsequente instrução, também aferindo, em particular, a legalidade da inclusão da vantagem "opção de função" nos proventos do interessado.